Tribunal: STF
Processo: Pet 7321
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. NOTÍCIA DE VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. HIPÓTESES CONFIGURADORAS DA COMPETÊNCIA DA CORTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. As disposições regimentais que conferem ao Relator atribuição para determinar instauração de procedimentos investigatórios devem ser compreendidas à luz das competências constitucionalmente conferidas ao Supremo Tribunal Federal.



    2. Ainda que se cogite da existência de interesse institucional do STF quanto à apuração atinente à publicização de informações submetidas a sigilo imposto pela Corte, a supervisão da investigação deve observar as prerrogativas previstas no art. 102, CRFB. 



    3. Hipótese concreta em que não se alega a existência de indícios de autoria por parte de agentes públicos elencados no rol constitucional que legitimaria a competência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Por outro lado, a ausência de competência jurisdicional do STF não retira a necessidade de acompanhamento das investigações, o que justifica a requisição de informações periódicas ao Juízo competente acerca do andamento da apuração.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de providências.